Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-97.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701982-97.2018.8.07.0004 APELANTE: CINTIA COSTA SILVA APELADO: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA, CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME DESPACHO À Curadoria Especial para manifestar-se sobre o depósito (id 29208839 a 42). Intimem-se. Brasília, 01.10.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator